Tribunal: TJPA
Processo: 0000792-30.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000792-30.2019.8.14.0128

APELANTE: MARCOS VICTOR CAVALCANTE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000792-30.2019.8.14.0128

COMARCA: TERRA SANTA - VARA ÚNICA

APELANTE: MARCOS VICTOR CAVALCANTE CAMPOS
(ADV. ADALBERTO JATI DA COSTA - OAB/PA Nº 15.599)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPROVIMENTO.
RECONHECIMENTO MENORIDADE. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE - SUMULA 231/STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICADA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

4.

Magistrado sentenciante constatou a inexistência de agravantes, portanto, não houve aumento da pena em razão de reincidência.

5.

Manutenção da reprimenda final fixada pelo juizo
a quo
, e consequente manutenção do regime inicial de cumprimento da pena.

6.

Recurso conhecido e não provido,
divergindo do parecer ministerial
.

RELATÓRIO

Marcos Victor Cavalcante Campos,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, que o
condenou à pena final definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada do
s crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II do Código Penal (duas vezes, em concurso formal), além da imputação prevista no art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Segundo a denúncia, no dia 23/10/2018, por volta das 23h40m, em via pública, nesta cidade de comarca, o acusado, na companhia de dois adolescentes, em unidade de desígnios e condutas paralelas, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, bem móvel das vítimas M. R. P. e S. A. M.

Narra a peça acusatória, que no dia do fato, as vítimas estavam na companhia da Sra. N. L. P. F. na frente da residência da vítima S. A. M., quando três indivíduos em uma motocicleta da Marca Honda, modelo Bros 160, cor vermelha e preta, sem placa, passaram na via pública, ocasião em que vítima e testemunha ficaram observando e perceberam a moto parou e dois indivíduos desceram do veículo e foram em direção às ofendidas. A testemunha N. L. P. F. conseguiu correr e não foi roubada, contudo, conseguiram subtrair mediante grave ameaça o aparelho celular da marca LG, modelo K10 pertencente à vítima M e o celular da marca Iphone, modelo S6 da vítima S..”

O apelante postula sua absolvição em relação aos crimes dos art. 157, §2º, inciso II do CPB, na regra prescrita no art. 386, V e VII e crime do art. 244-B do ECA.

Alega que não se deve aplicar a reincidência para aumentar a pena.

Pugna ainda pela aplicação da atenuante da menoridade, por ser menor de 21 anos à época do crime.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pede provimento parcial ao recurso de apelação, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativamente à dosimetria da pena.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se, de igual forma,
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo: “
apenas para que seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da menoridade penal
.”

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas vítimas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
testemunha e

vítimas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“(...)
contudo a testemunha M. R. P. sabia da identidade de todos
.

Como se vê, em juízo, a vítima M. R. P. confirmou os fatos narrados na denúncia e no inquérito policial, aduzindo que foi o réu quem praticou o assalto na companhia dos menores.
Disse que os reconheceu porque jogava bola com um deles, e os outros conhecia de vista
, por isso a identificação foi possível no momento em que desceram da moto e tomaram os celulares. Acredita que o réu estava drogado para praticar o evento delitivo. Os réus estavam de boné, contudo foi possível efetuar a identificação e sem sombra de dúvidas afirma que o réu foi um dos que a assaltou.

Outrossim, o depoimento da testemunha N. L. P. F. relatou como ocorreu o evento delitivo, contudo, disse que não conhecia os assaltantes, e não saberia identificá-los.

É de bom alvitre mencionar que durante a fase inquisitorial, as vítimas e testemunha reconheceram o réu e o adolescentes Matheus Vidinha e Marcos Adriano como sendo os autores do roubo ocorrido (depoimentos às fls. 11/13 do IPL).

Fato não menos importante é a narrativa do adolescente Marcos Adriano Soares Moriz, em sede policial, de que estavam em uma motocicleta, e ao passarem próximo ao mercado municipal, se depararam com duas meninas e uma senhora na calçada de uma casa, momento em que Matheus parou o veículo e disse desçam e toma os celulares dessas mulheres pra mim. Assim, o réu e Marcos Adriano desceram da moto e subtraíram os celulares das vítimas. (depoimentos às fls. 09 do IPL).

Conforme alhures mencionado, em interrogatório, o acusado negou os fatos imputados, afirmando que estaria à época em um aniversário de uma amiga. Não parece convergir com o depoimento em sede policial. Em fase inquisitorial, relatou que estava sozinho na Avenida Marcos de Carvalho.

Bem de ver que a negativa do réu é fantasiosa, frágil e não se sustenta diante da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Sem contar que a mesma oportunidade de arrolar testemunhas dada a acusação, fora dada à defesa. Se havia testemunha capaz de confirmar os fatos mencionados pelo autor, que fosse trazida em juízo.

Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória quanto ao crime de roubo efetuado à vítimas distintas.

(...)

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

Vale ressaltar que a vítima M. R. P., efetuou o reconhecimento seguro quanto ao réu e não há qualquer motivo para desmerecer suas palavras insuspeitas.

A mesma certeza existe a respeito das causas de aumento imputadas na denúncia. No tocante ao concurso de agentes, a testemunha e vítimas relataram que os acusados estavam juntos no momento da empreitada criminosa, o que também foi corroborado pelo depoimento do menor Marcos Adriano Soares Moriz. Havia, portanto, clara unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles.

Cumpre-se destacar que em decorrência dessa ação, o réu, em única ação, empregou violência e grave ameaça com o fito de subtrair bens pertencentes a duas vítimas diferentes
(obtiveram dois resultados distintos dando ensejo a dois crimes de roubo), restando, portanto, configurada a ocorrência de concurso formal de crimes.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“
A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Termo de oitiva do adolescente Marcos Adriano Soares (IPL 108/2019.000013-8), cópia do documento de identidade do adolescente e pela prova oral colhida durante a instrução processual. Nesse contexto, as declarações das vítimas e da testemunha Nazaré de Lourdes, foram enfáticas ao reconhecer o acusado e seu comparsa menor de idade, por meio de fotografias. Além disso, relataram em detalhes como foram abordadas pelo apelante. “

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o tema, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

(...) (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença do juízo
a quo
que para seu convencimento não utilizou como única prova a palavra da vítima, mas também em documentos carreados aos autos, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das vítimas prestados perante a autoridade policial, e prestados em instrução judicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estavam na calçada em frente à residência de uma das vítimas – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, inciso II do Código Penal (duas vezes, em concurso formal)
, é medida que se impõe.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do crime de corrupção de menores
ante a alegação do menor já estar corrompido e que vive para o crime
,
enfatizo que não merece êxito, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“II.2 - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, não há muito a ser dito.
A vítima M. R. P. em audiência, bem como um dos coautores, qual seja, Marcos Adriano Soares Moriz, afirmaram que houve participação de menores no crime de roubo junto com o réu.

O STJ, ao apreciar o recurso especial 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, e para a sua caracterização exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção.

O crime de corrupção de menor é de natureza formal e de perigo abstrato ou presumido, prescindindo de prova da sua efetiva corrupção, sendo suficiente para sua consumação a prática do delito com a participação de pessoa menor de 18 anos.

(...)

Portanto, farta a prova testemunhal dando conta da participação direta dos adolescentes Marcos Adriano Soares Moriz e Matheus Vidinha na grave empreitada criminosa, juntamente com o réu Marcos Victor Cavalcante Campos.”
(grifos nossos)

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória amolda-se ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifos nossos)”

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova de que o recorrido possuía conhecimento da menoridade do coautor, cabendo o ônus da prova do referido desconhecimento à defesa, nos termos do art. 156
[1]
do Código de Processo Penal.

Dessa forma, mantenha-se inalterável a reprimenda final fixada pelo cometimento do delito de corrupção de menor.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

No que concerne à
análise da dosimetria
, depreende-se que o magistrado agiu acertadamente no cálculo da pena-base,
fixando-a no mínimo legal
, para ambos os crimes, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo majorado e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Cumpre asseverar ainda, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se, portanto, da análise da
2ª fase do cálculo penalógico
, que o magistrado sentenciante informou não haver existência de atenuantes nem agravantes, caindo por terra, a alegação defensiva de
aumento da pena em razão de reincidência
.

De outra forma, observa-se que o
juízo a quo
não empregou a atenuante da menoridade, nessa fase intermediária.

Logo, assevera-se que merece prosperar a contenda trazida pela defesa do apelante, e corroborada pela manifestação do
custos legis
, de reconhecimento da
atenuante de idade menor de 21 anos
. Posto que, o recorrente à época do fato delituoso, era comprovadamente, menor de 21 anos,
disposta no art. 65, inciso I do CPB
, conforme Carteira de Identidade constante as fls. 12 do ID nº 5825838.

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da menoridade, obriga-se o magistrado aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

“
Súmula 231/STJ
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de novas provas ao fundamento de que o novo laudo juntado aos autos apenas esclareceu ponto específico do laudo originário. Também ressaltou que a defesa sequer referiu o motivo e o objetivo do pedido de realização de novas provas. 3. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes para o decreto condenatório. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, Aglnt no AREsp 1.247.259/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). 5. Há autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241. De fato, é possível que alguém venda sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a comercialização. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma. 6. A revisão da capacidade financeira do réu é incabível na sede do recurso especial, por demandar dilação probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
7. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021)
8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que mantenho as penas aplicadas em definitivo pelo juízo
a quo.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial o semiaberto
, corretamente aplicado, concernente ao disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

Ante o exposto, divergindo do judicioso parecer ministerial, c
onheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Belém, 12/04/2022